Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A contratação do empréstimo consignado com a instituição financeira ocorreu de forma livre e espontânea, tendo o valor do mútuo sido creditado em conta corrente do tomador, que após transferiu os respectivos valores e agora, diante da falta de cumprimento da obrigação de quitar o empréstimo anterior por parte de terceiro, alega a sua fraude.
2. O contrato foi celebrado de forma regular, preenchendo os requisitos legais de um negócio jurídico válido, agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita ou não defesa em lei, conforme preconiza o artigo 104 do Código Civil.
3. Em nenhum momento houve a demonstração de que qualquer participação da instituição financeira capaz de ocasionar quaisquer danos, uma vez que a lesão decorreu da conduta do autor e de terceira pessoa, que não guarda vínculos com o banco, sendo certo que o mutuário concorreu com culpa exclusiva para a eclosão do evento, caracterizando excludente de responsabilidade pela fraude perpetrada.
4. A indenização a título de dano moral, segundo jurisprudência pátria, visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior.
5. Da análise das circunstâncias e dos fatos narrados, não se verifica a incidência de causa suficiente a ensejar reparação por dano moral, visto que inexistiu ofensa aos direitos de personalidade, até mesmo porque, como visto, a conduta da instituição bancária pautou-se nos termos legais.
6. Deu-se provimento ao recurso.